Tribunal: STJ
Processo: 0197336-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007908 - PE (2025/0197336-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERIK PARIZIO DE LIMA
ADVOGADA
: KARLA TENÓRIO FERREIRA MONTEIRO - PE039542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 33, §
4o,
DA
LEI
N.
11.343/2006.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSENTE MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49741787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 14:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: cc844d0c-fdc7-4724-bf81-5cebaf4f2e72

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007908 - PE (2025/0197336-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERIK PARIZIO DE LIMA
ADVOGADA
: KARLA TENÓRIO FERREIRA MONTEIRO - PE039542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 33, §
4o,
DA
LEI
N.
11.343/2006.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSENTE MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação da Sexta Turma o agravo regimental interposto por Erik
– condenado
Parizio de Lima
à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e
multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4o, da
(fl.
Lei n. 11.343/2006, sendo substituída a pena privativa de por restritiva de direitos
128) – contra a decisão da lavra da Presidência deste Superior Tribunal que indeferiu
liminarmente o
(fls. 128/131).
writ
Alega a parte agravante, em suma, que há constrangimento ilegal, pois não
há provas suficientes de autoria para a condenação pelo crime de tráfico de drogas,
devendo ser aplicado o princípio do
. Argumenta que a condenação se
in dubio pro reo
baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, sem outras provas que
corroborem a autoria delitiva.
Sustenta que, caso não seja reconhecida a absolvição, estão presentes os
requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §
Documento eletrônico VDA48213756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/06/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 500a66f8-5b42-4f00-8416-e17e3955d458

4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, pois o agravante é réu primário, possui
bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização
criminosa.
Aduz, ainda, que a aplicação da fração máxima da minorante resultaria em
pena inferior a 4 anos, autorizando assim, o regime inicial aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Pede o provimento deste agravo regimental, nos termos do
impetrado,
writ
reconhecendo-se a absolvição ou, alternativamente, a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena (fls. 140
/153).
Dispensas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões trazidas no regimental
são suficientes para infirmar o
não
entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes
deste Superior Tribunal.
No caso, os fundamentos contrários à pretensão da defesa são robustos e
bem delineados. Isso porque o acórdão impugnado afirma que os depoimentos
colhidos em juízo confirmam a materialidade e apontam, de forma segura, para a
autoria delitiva. A testemunha J G A V, policial militar responsável pela ocorrência,
relatou que a ação teve início com a apuração de um furto de celular, o qual teria sido
utilizado para quitar dívida de drogas em uma “boca de fumo”. Durante a diligência, os
policiais receberam informações de que os entorpecentes estariam na residência do
acusado. No imóvel, encontraram droga escondida em uma caixa pertencente ao réu.
No momento em que a companheira do acusado era conduzida, este chegou ao local e
assumiu a propriedade do material entorpecente. Após questionamentos, o acusado
ainda indicou o local onde se encontrava sua motocicleta, sendo encontrado mais
entorpecente junto ao veículo. A narrativa foi corroborada pela testemunha E C M A,
também policial militar, que confirmou que o acusado foi apontado como o responsável
por guardar a droga e que, de fato, foi apreendida substância entorpecente em sua
posse (fls. 114/125).
Sobre o tema, oportuna a transcrição de trecho do voto condutor do acórdão
impugnado (fl. 122):
Documento eletrônico VDA48213756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/06/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 500a66f8-5b42-4f00-8416-e17e3955d458

Os depoimentos colhidos em juízo confirmam a materialidade e apontam, de
forma segura, para a autoria delitiva. A testemunha J G A V, policial militar
responsável pela ocorrência, relatou que a ação teve início com a apuração de um
furto de celular, o qual teria sido utilizado para quitar dívida de drogas em uma
"boca de fumo". Durante a diligência, os policiais receberam informações de que
os entorpecentes estariam na residência do acusado. No imóvel, encontraram
droga escondida em uma caixa pertencente ao réu. No momento em que a
companheira do acusado era conduzida, este chegou ao local e assumiu a
propriedade do material entorpecente. Após questionamentos, o acusado ainda
indicou o local onde se encontrava sua motocicleta, sendo encontrado mais
entorpecente junto ao veículo.
A narrativa foi corroborada pela testemunha E C M A, também policial militar,
que confirmou que o acusado foi apontado como o responsável por guardar a
droga e que, de fato, foi apreendida substância entorpecente em sua posse.
Tais elementos evidenciam a autoria delitiva, sobretudo diante da confissão
extrajudicial do acusado, prestada espontaneamente aos policiais, e da apreensão
da droga em locais sob sua posse e indicação direta.
Além disso, a jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece a validade
dos depoimentos dos policiais como meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos. Ademais, não é
necessária prova da mercancia para a configuração do delito de tráfico de drogas,
sendo suficiente que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa
denotem a traficância (fls. 114/125).
Nesse contexto: AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; AgRg no HC n. 772.372/SP, Ministro Joel Ilan
29/2/2024
Paciornik, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 717.640/RJ, da minha
9/3/2023
relatoria, Sexta Turma, DJe
.
22/9/2022
No que tange à dosimetria da pena, o acórdão impugnado reconheceu a
aplicação da fração máxima da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, afastando a tese de
. A instância de origem, após minuciosa análise
bis in idem
dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos
concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, estando, assim,
devidamente fundamentado o julgado de origem ao afastar a tese de absolvição do
delito (fl. 131).
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 841.876/SP, Quinta Turma,
Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe
; AgRg no HC n. 838.171/MS, Ministro
18/4/2024
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 765.490/SP,
18/3/2024
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
3/10/2022
A modificação do entendimento da instância ordinária, soberana na análise
dos fatos, ensejaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível
em sede de
. Ademais, a tese subsidiária relacionada à incidência da
habeas corpus
fração máxima do tráfico privilegiado já foi acolhida no acórdão apontado como ato
Documento eletrônico VDA48213756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/06/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 500a66f8-5b42-4f00-8416-e17e3955d458

coator, carecendo o paciente de interesse processual na análise do pedido (fls. 118
/125).
Ilustrativamente: AgRg no HC n. 876.044/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, DJEN
; e
12/3/2025
AgRg no HC n. 782.427/SP, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.
11/3/2025
Em necessária síntese, os argumentos apresentados pela defesa não foram
suficientes para afastar os fundamentos contrários à pretensão da defesa, que se
mostraram sólidos e bem embasados, tanto na análise dos fatos quanto na aplicação
da jurisprudência consolidada sobre o tema.
Logo,
merece reforma o
agravado.
não
decisum
Assim,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48213756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/06/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 500a66f8-5b42-4f00-8416-e17e3955d458

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.007.908 / PE
Número Registro: 2025/0197336-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002311420148170640 2311420148170640
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KARLA TENORIO FERREIRA MONTEIRO
ADVOGADA
: KARLA TENÓRIO FERREIRA MONTEIRO - PE039542
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ERIK PARIZIO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERIK PARIZIO DE LIMA
ADVOGADA
: KARLA TENÓRIO FERREIRA MONTEIRO - PE039542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA49723805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 31f94415-a0d9-4b81-89e4-fe5ba52dd4c9

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 31f94415-a0d9-4b81-89e4-fe5ba52dd4c9